Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-51.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO DELITO DE ROUBO. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
2. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos de roubo, visto que se visa proteger não apenas o patrimônio alheio, como também a liberdade individual e a integridade física e moral da população. Logo, o uso de violência descarta a irrelevância na conduta do agente, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto que a VEP é o órgão competente para realizar tal análise.
5. Recurso conhecido e desprovido.